Tribunal: TJMT
Processo: 1037908-22.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037908-22.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAC FRANCISCO RESENDE - CPF: 313.870.479-49 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. CONTATO TELEFÔNICO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Se restou evidenciado que houve contratação de empréstimo consignado mediante fraude perpetrada por terceiros, que gerou lançamento de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor, restando comprovada, assim, a falha na prestação do serviço da instituição financeira e, consequentemente, a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". (Súmula 479 STJ).

Eventual valor debitado no benefício previdenciário do autor deve ser devolvido em dobro.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037908-22.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Isac Francisco Resende

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares;

Quanto à alegação de ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que recebeu uma ligação telefônica, de uma pessoa que se identificou como funcionária do banco Pan (Thaís Panoviti), e lhe informou que estavam sendo realizados descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, no valor de R$ 72,00. Após, transferiu a ligação para outra funcionária (Ana Júlia), do setor de formalização, sendo repassado ao autor as orientações a serem seguidas para cancelar tal cobrança.

Informa ainda que:

“Assim, o Requerente encaminhou, via Whatsapp, sua fotografia junto a foto de seu documento pessoal, sendo informado em seguida, que seria procedido o encerramento de sua conta, devendo realizar a retirada dos valores existentes nesta.

Após instruções, o Requerente foi até sua agência para retirar o dinheiro que estava em sua conta, momento em que constatou a existência de saldo no valor de R$ 14.150,61 (catorze mil cento e cinquenta reais e sessenta e um centavos), DO QUAL NÃO TEM CONHECIMENTO, BEM COMO NÃO REALIZOU SOLICITAÇÃO DE EMPRESTIMO.

Diante disso, solicitou auxílio da gerente da sua conta bancária, afim de saber a procedência de tais valores, MOMENTO EM QUE VEIO A SE SURPREENDER AO SER INFORMADO QUE SE TRATAVA DE SUPOSTO CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL, sendo que deste deveria ser descontado a quantidade de 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais), OU SEJA CERCA DE 35% DOS PROVENTOS RECEBIDOS PELO REQUERENTE”.

Em suas razões recursais, requer a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização a título de dano moral.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, argumenta que houve a celebração de contrato de empréstimo consignado entre as partes, assinado eletronicamente pelo autor, bem como houve a disponibilização do crédito em sua conta. Sustenta que a operação foi validada mediante autenticação eletrônica, contendo registro biométrico e de geolocalização. Assim, requer a manutenção da sentença ora recorrida.

Pois bem. No presente caso, o Reclamante nega a celebração do empréstimo consignado no valor de R$ 14.163,85, a ser pago em 84 parcelas de R$ 424,00 cada, datado de 19/08/2022.

Da análise dos autos, em pese a instituição financeira ter juntado o contrato de empréstimo consignado, assinado eletronicamente pelo autor, verifico a verossimilhança da narrativa autoral, onde o autor foi vítima do chamado "golpe do
whatsapp
", pois, acreditou que estava conversando com funcionários do banco e ainda seguiu as orientações repassadas sobre como cancelar a cobrança indevida, encaminhado uma “selfie” e copia de seu documento pessoal.

Ressalto que a verossimilhança da narrativa autoral se mostra através da realização do boletim de ocorrência no dia 23/08/2022, pela ausência de saque do valor creditado em conta corrente, e pela data da procuração outorgada ao seu patrono para o ajuizamento da lide - 14/10/2022, ou seja, 02 meses após a contratação fraudulenta.

a) Narrativa constante no Boletim de Ocorrência:

b) Extrato da conta bancária:

c) Procuração:

Desta forma, a meu ver, restou comprovado que o autor foi vítima do chamado "golpe do
whatsapp
", diante da falha no fornecimento da necessária proteção ao cliente, permitindo o acesso a informações sigilosas, por intermédio da ação de fraudadores.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Eis o que dispõe a Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Assim, diante da fraude na contratação, deve ser declarado nulo o contrato de empréstimo consignado discutido nestes autos.

Portanto, restou evidenciado que a Recorrida foi omissa e negligente em seu dever de verificar se de fato estava contratando com o Recorrente e, ainda, ao permitir que terceiro contratasse serviços em nome deste, mediante fraude, que gerou lançamento de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, restando comprovada, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1
- Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e de inexistência de débitos, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos. 2 - Empréstimo bancário. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC), especialmente em relação à segurança que se pode esperar dos serviços bancários. O autor recebeu telefonema de um suposto funcionário do banco réu, sendo-lhe informado que havia sido vítima de fraude bancária. Foi orientado a continuar o atendimento pelo aplicativo de mensagem Whatsapp. Durante a conversa, foi induzido a realizar a leitura de QR CODE (ID 34579680) e, posteriormente, a efetuar o estorno de suposto crédito depositado de forma equivocada em sua conta bancária (aproximadamente R$ 21.500,00). Após realizar os procedimentos indicados, o autor descobriu que havia sido vítima de fraude, de modo que foram realizados três empréstimos em seu nome, no valor total aproximado de R$ 21.500,00. Há comprovação no processo no sentido de que a ligação inicial recebida pelo autor partiu do portal de comunicação disponibilizado pelo banco réu (telefone 4004-3535), conforme histórico de ligações de ID 34579681.
A despeito das informações repassadas pelo consumidor, não se pode ignorar que a fraude apenas foi possível em virtude da fragilidade no meio de comunicação fornecido pelo réu, que permitiu que o autor fosse vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário. Não houve, ainda, negligência do autor em conferir os dados do beneficiário no momento da transferência bancária. Pela dinâmica do golpe, o consumidor foi induzido a acreditar que um terceiro havia depositado dinheiro em sua conta bancária, pelo que seria necessário efetuar o estorno dos valores (ID 34579672 e ID 34579672). Verifica-se, portanto, que a contratação do empréstimo e a transferência feita pelo autor apenas ocorreram em virtude de falha nos instrumentos de comunicação fornecidos pelo banco. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ
. Desse modo, é cabível declaração de inexistência dos empréstimos firmados em nome do autor. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
(TJ-DF 07077611020218070010 1425775, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/05/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/06/2022)

APELAÇÕES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com nulidade de contrato com pedido de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova testemunhal. Julgamento ultra petita não verificado.
"Golpe do whatsapp" praticada por falsário se passando por preposto do banco. Contratação de empréstimo de maneira eletrônica mediante fraude praticada por terceiro. Instituição financeira que creditou e transferiu valores tomados por empréstimo sem qualquer identificação segura do mutuário contratante. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Beneficiária do crédito obtido por contratação fraudulenta responde solidariamente pelos danos causados ao autor, por ter colaborado para que o golpe se efetivasse ao permitir que fraudadores se utilizassem de sua conta bancária para consecução de delito. Cancelamento dos empréstimos bancários e devolução dos valores desviados que se impõe. Dano moral caracterizado.
Valor fixado em R$5.000,00 que não cabe majoração, pois acolhido o valor integral pleiteado na inicial. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10067531020198260286 SP 1006753-10.2019.8.26.0286, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 17/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, sob pena de enriquecimento sem causa.

Se restar comprovado que houve desconto indevido no beneficio previdenciário do autor, o valor eventualmente cobrado e pago deve ser devolvido em dobro, por se tratar de cobrança indevida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, declaro nulo o contrato de empréstimo consignado objeto desta ação; condeno o banco recorrido a restituir, em dobro, os valores de parcelas eventualmente descontadas no benefício previdenciário do autor, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso; e o condeno ainda a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e partir desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação.
Determino que o autor deposite nos autos o valor de R$ 14.164,29, creditado em sua conta bancária para que seja levantado pela Reclamada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023